Tribunal: STF
Processo: RE 447584
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: INDENIZAÇÃO. Responsabilidade civil. Lei de Imprensa. Dano
   moral. Publicação de notícia inverídica, ofensiva à honra e à boa
   fama da vítima. Ato ilícito absoluto. Responsabilidade civil da
   empresa jornalística. Limitação da verba devida, nos termos do
   art. 52 da lei 5.250/67. Inadmissibilidade. Norma não recebida
   pelo ordenamento jurídico vigente. Interpretação do art. 5º, IV,
   V, IX, X, XIII e XIV, e art. 220, caput e § 1º, da CF de 1988.
   Recurso extraordinário improvido. Toda limitação, prévia e
   abstrata, ao valor de indenização por dano moral, objeto de juízo
   de equidade, é incompatível com o alcance da indenizabilidade
   irrestrita assegurada pela atual Constituição da República. Por
   isso, já não vige o disposto no art. 52 da Lei de Imprensa, o
   qual não foi recebido pelo ordenamento jurídico vigente.